Tribunal: TJDFT
Processo: 0713490-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO QUE DEFERE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conquanto a exibição de documento esteja prevista entre as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do CPC/15, esse mesmo Diploma contempla hipótese de vedação expressa à admissibilidade do recurso interposto no procedimento de Produção Antecipada de Prova contra decisão que defere a apresentação da prova, consoante regra prevista no artigo 382, § 4o, do CPC/15.
2. Agravo Interno conhecido e não provido.